Tribunal: TJES
Processo: 5006930-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMINDA ALVES PEREIRA HERBA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a parte executada não demonstrou a natureza alimentar da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos se aplica somente a depósitos em caderneta de poupança ou se é extensível a outras contas bancárias, independentemente da comprovação da natureza alimentar dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem estendido a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, para valores até o patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou mantidos em papel-moeda, protegendo o patrimônio mínimo do devedor.

A garantia da impenhorabilidade até o referido limite não está condicionada à demonstração da natureza alimentar da verba, sendo uma presunção legal de proteção patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para determinar a liberação da quantia tornada indisponível.
Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, estende-se aos depósitos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, independentemente da comprovação de sua natureza alimentar".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004723-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013067-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALMINDA ALVES PEREIRA HERBA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão é nula por ausência de sua prévia intimação para manifestar nos autos. No mérito propriamente dito, defende a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13606868.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
006930-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALMINDA ALVES PEREIRA HERBA

AGRAVAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALMINDA ALVES PEREIRA HERBA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão é nula por ausência de sua prévia intimação para manifestar nos autos. No mérito propriamente dito, defende a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13606868.

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravada em desfavor da agravante.

No bojo do pronunciamento recorrido, o culto magistrado singular indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por entender, em suma, que não restou demonstrado a natureza alimentar da verba e ser a quantia inferior a quarenta salários-mínimos.

Foi em face deste pronunciamento que a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, muito embora o julgador primevo tenha consignado que deveria a parte interessada demonstrar que o numerário constitui reserva de patrimônio, este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de “
estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.”
(TJES, Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004723-75.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado. 2. Assim, vê-se que a decisão agravada está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Destaca-se que mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013067-45.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Pelo exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de determinar a liberação da quantia tornada indisponível nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)